Tribunal: TRF3
Processo: 5001830-82.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
634/1197)

5001830-82.2018.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA (CORECON) - AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO - APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A autarquia corporativa pode exigir anuidades apenas de quem exerce a profissão relacionada à economia.

2. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001830-82.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: WILLIAN MIGUEL DA SILVA - SP360610-A, SILVERIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - SP158114-A, EVELINE BERTO GONCALVES - SP270169-A

APELADO: WALMIR JOSE FONSECA MARTINS

Advogado do(a) APELADO: JULIO CESAR CROCE - SP109787-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001830-82.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: WILLIAN MIGUEL DA SILVA - SP360610-A, SILVERIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - SP158114-A, EVELINE BERTO GONCALVES - SP270169

APELADO: WALMIR JOSE FONSECA MARTINS

Advogado do(a) APELADO: JULIO CESAR CROCE - SP109787-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação à cobrança de anuidades profissionais desde 1o de agosto de 2000 e, por consequência, desconstituir o valor indevidamente lançado. Em razão da sucumbência mínima do autor, o Conselho Regional de Economia foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00.

O apelante, Conselho Regional de Economia, sustenta a regularidade da cobrança.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001830-82.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: WILLIAN MIGUEL DA SILVA - SP360610-A, SILVERIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - SP158114-A, EVELINE BERTO GONCALVES - SP270169

APELADO: WALMIR JOSE FONSECA MARTINS

Advogado do(a) APELADO: JULIO CESAR CROCE - SP109787-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de discussão sobre a submissão, ou não, de pessoa física, ao pagamento de anuidades ao Conselho Regional de Economia (CORECON).

No caso concreto, restou comprovado que o autor não exerce função relacionada ao registro no CORECON desde 1993.

Com efeito, consta dos autos que a partir do ano supra referido, o autor começou a atuar como despachante aduaneiro (ID 24883551, página 1), e entre 23 de dezembro de 1998 e 08 de abril de 1998, foi admitido como sócio em uma empresa, cujo objeto social é o transporte de cargas e a atuação como representante comercial do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (ID 24883594, página 1/5). Encontra-se aposentado desde 08 de abril de 1999 (ID 24883590, página 1), mas é membro de uma sociedade especializada em despacho aduaneiro e agenciamento marítimo (ID 24883600, página 1).

Apesar disso, o pedido de cancelamento de registro no referido órgão foi feito apenas em 31 de julho 2000 (ID 24883557, página 1 e ID 24883562, página 1).

A autarquia pode exigir anuidades pelo exercício da profissão, na área de atribuição corporativa.

Não quando o profissional não desempenha a atividade.

Nestes termos, é indevida a cobrança de anuidades desde 1o de agosto 2000.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.200,00, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA (CORECON) - AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO - APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A autarquia corporativa pode exigir anuidades apenas de quem exerce a profissão relacionada à economia.

2. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.